Tribunal: TJPA
Processo: 0031348-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031348-88.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA CRISTINA BORDALO DA CONCEICAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031348-88.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

APELADO: MARIA CRISTINA BORDALO DA CONCEICAO DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: GISLAINE SALES DO NASCIMENTO - PA24799-A, ADRIANO GUALTIERO TONETTI - PA17288-A, RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA - PA25751-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ÔNUS DA OPERADORA DE COMPROVAR COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA CRISTINA BORDALO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, determinando a reinclusão da autora no plano de saúde coletivo nas mesmas condições contratuais anteriores à sua demissão sem justa causa, inclusive quanto ao valor das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a ex-empregada tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições contratuais vigentes à época do vínculo empregatício; estabelecer se o valor das mensalidades pode ser alterado pela operadora sem comprovação da composição dos custos à época da relação laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manter-se como beneficiário do plano coletivo, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades, preservadas as mesmas condições assistenciais do período de vínculo empregatício.

A operadora do plano de saúde deve comprovar, de forma clara e documentada, o valor integral do plano à época da relação laboral, discriminando a parte suportada pela ex-empregadora e a parcela da beneficiária.

A ausência de comprovação da composição dos valores viola os princípios da boa-fé objetiva e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de saúde suplementar, conforme Súmula nº 608 do STJ.

Não é admissível que a ex-empregada continue a pagar o mesmo valor praticado durante o vínculo empregatício, pois este era subsidiado pela empregadora, devendo arcar com o valor integral, desde que comprovado e detalhado pela operadora.

Até que a operadora comprove os valores corretos e integrais do plano, com a devida memória de cálculo, deve prevalecer, provisoriamente, o valor pago anteriormente pela autora, com as atualizações cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais do período laboral, desde que assuma integralmente o custo.

Cabe à operadora do plano de saúde demonstrar, com clareza e objetividade, a composição do valor integral das mensalidades à época da vigência do vínculo empregatício.

Na ausência de comprovação da base de cálculo do valor integral, aplica-se provisoriamente o valor anteriormente pago, com as atualizações devidas, até a apresentação dos dados pela operadora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 30; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1076478-26.2023.8.26.0002, Rel. Des. Rafael Tocantins Maltez, j. 02.07.2024; TJ-PE, AI nº 0022900-55.2024.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar parcial provimento

ao recurso
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por UNIMED BELÉM -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA CRISTINA BORDALO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A parte autora narrou na inicial (ID 16348357) que, durante onze anos, foi funcionária da Universidade da Amazônia - UNAMA, tendo sido demitida sem justa causa. Na ocasião, manifestou a intenção de continuar como beneficiária do plano de saúde. Informa que o valor do plano, na época, era de R$ 17,67 e R$ 139,35 correspondente ao plano de sua dependente. Ocorre que ao manter o plano com a operadora ré, esta cobrou o montante de R$ 510,67 referente ao mesmo plano ofertado anteriormente mais R$ 256,04 relativo ao plano da dependente. Dessa forma, requereu a manutenção do plano nas mesmas condições, inclusive financeira, a fim de continuar sendo beneficiária do plano de saúde.

Citada, a ré apresentou defesa (ID 16348360). Em resumo, alegou que a antiga empregadora da autora firmou dois contratos, um para empregados ativos e outro para ex-empregados, conforme contrato juntado. Sustentou que a Resolução Normativa 279/11 da ANS prevê a possibilidade de distinção dos empregados ativos e ex-empregados, bem como aos empregados aposentados. Aduziu que a autora deveria pagar R$ 468,87 para continuar como beneficiária do plano de saúde na nova condição, porém a demandante não aceitou, pois queria pagar o montante estabelecido anteriormente (R$ 278,71), quando ainda empregada. Por fim, sustentou que o art. 30 da Lei 9.656/98 prevê que o ex-empregado tem o direito de continuar como beneficiária do plano de saúde, porém desde que assuma integralmente os valores devidos. Requereu, assim, a improcedência do pedido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 16348362), que julgou procedente o pleito autoral e determinou a reinclusão no plano de saúde com as mesmas características do plano anterior. No mesmo ato, condenou a ré a pagar custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00.

A parte ré, inconformada, interpôs apelação em petição de ID 16348363. Nas razões recursais, repetiu os argumentos de defesa alegando, em resumo: que o contrato firmado com a empregadora possui cláusula expressa referente à contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados, separado do plano dos empregados ativos; que o plano oferecido possui as mesmas características do plano anterior, porém as condições de reajuste e os preços são diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratados para empregados ativos; que o art. 30 da Lei 9.656/98 prevê que o ex-empregado deve arcar integralmente com o valor do novo plano. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença de piso para julgar improcedente o pedido.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 16348364, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 16348363, pg. 27.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora
refere-se à controvérsia acerca do direito do ex-empregado de continuar como beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial, nos moldes do art. 30 da Lei nº 9.656/98, após o desligamento da empregadora.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a obrigação da parte autora, na condição de ex-empregada, é assumir integralmente o custo do plano de saúde, conforme expressamente previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98. Aduz que as mesmas condições elencadas na legislação não significam, também, o mesmo preço anteriormente cobrado enquanto empregada da empresa contratante do plano de saúde coletivo.

Todavia, entendo que assiste parcial razão à apelante.

Com efeito, é cediço que o art. 30 da Lei nº 9.656/98 estabelece que o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa que optar pela manutenção do plano de saúde coletivo deve assumir integralmente o pagamento das mensalidades, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava durante o vínculo empregatício.

Contudo, a operadora do plano de saúde tem o ônus de demonstrar de forma clara e objetiva quais eram os custos efetivos do plano à época do vínculo, discriminando a fração do valor que era suportada pela ex-empregadora e a parcela custeada pela autora.

Em análise aos autos, constato que a recorrente não se desincumbiu do ônus, visto que alegou que a apelada deveria pagar integralmente o valor apresentado, sem, no entanto, demonstrar o devido cálculo que determinou o novo valor a ser integralizado pela recorrida a fim de se manter como beneficiária do plano de saúde.

Assim, deve a operadora do plano de saúde fornecer a memória de cálculo específica e individualizada relativa ao contrato da recorrida, devendo apresentar o valor integral do plano de saúde vigente na época da relação laboral, o montante efetivamente pago pela ex-empregadora e a parcela que cabia à beneficiária, ora apelada.

O ato da apelante fere frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da informação, ambos consagrados no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de saúde suplementar, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, que assim dispõe: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Assim, é inequívoco que recai sobre a operadora de saúde o ônus de provar o alegado, sobretudo quando pretende justificar a elevação do valor da mensalidade sob o argumento de adequação ao custo integral do plano.

Importa destacar que, no caso concreto, o valor cobrado pela operadora não foi demonstrado com base nos critérios legais de proporcionalidade e nem documentalmente a real composição do custo do plano à época da vigência do contrato de trabalho, bem como não indicou o valor que a empregadora arcava.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMISSÃO . MANUTENÇAO DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CONTRATO DE ADESÃO. DOENÇA GRAVE. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 1. A controvérsia diz respeito à manutenção de plano de saúde empresarial após a demissão do autor. 2.. Direito à manutenção de condição de beneficiário, nas mesmas condições da cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma seu pagamento
integral
(artigo 30, da lei nº 9.656/98). 3. Sentença mantida . Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10764782620238260002 São Paulo, Relator.: Rafael Tocantins Maltez, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)- F:() AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0022900-55.2024.8 .17.9000 AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A AGRAVADO (A): ALEXANDRE GUTEMBERG LESSA, JANDIRA MARIA DOS SANTOS LESSA EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL . EXTINÇÃO DO VÍNCULO LABORAL. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 9 .656/98 E DA SÚMULA 102 DO TJPE. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para garantir a manutenção do plano de saúde em favor dos agravados nas mesmas condições contratuais vigentes durante o vínculo empregatício, sem imposição de novas carências, nos termos da Lei nº 9.656/98 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a manter o plano coletivo nas mesmas condições após a demissão sem justa causa do segurado, que contribuiu para o plano durante o vínculo laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art . 30 da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 102 do TJPE, o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo nas mesmas condições, desde que assuma integralmente o pagamento das contraprestações. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.082, confirma a obrigação das operadoras de planos de saúde de garantir a continuidade dos cuidados assistenciais desde que o beneficiário arque com os custos integrais, reforçando a proteção aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana . IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É garantida a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições contratuais vigentes durante o vínculo empregatício ao ex-empregado demitido sem justa causa, desde que este assuma
integralmente
o pagamento das contraprestações, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 9 .656/98 e na Súmula 102 do TJPE." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0022900-55.2024.8 .17.9000; Recorrente: Bradesco Saúde S/A; Recorrido: Alexandre Gutemberg Lessa e Jandira Maria dos Santos Lessa: ACORDAM os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, conforme o relatório e os votos proferidos neste julgamento. Recife, data da certificação digital. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00229005520248179000, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Entretanto, em que pese não ter ocorrido a comprovação dos valores cobrados pela operadora do plano de saúde, não pode a parte autora/apelada continuar a pagar os mesmos valores da época que pertencia ao quadro de empregados da parte apelante, pois vai de encontro ao previsto no disposto no art. 30 da Lei 9.656/98, que estabelece, expressamente, que a parte assumirá o pagamento integral da mensalidade devida do plano de saúde.

Dessa forma, deve a recorrente apresentar os valores corretos, demonstrando detalhadamente os valores devidos, a fim de que a parte apelada pague os valores integrais do plano e sem a contraparte da parte empregadora, eis que não possui mais vínculo empregatício com a contratante do plano coletivo.

Ressalto que, enquanto não apresentado o valor integral a ser pago, deve ser mantido o valor anteriormente indicado pela apelada com as devidas atualizações mensais.

Acrescento que, em decorrência do longo período já decorrido, esta decisão pode ser inócua, eis que não se tem notícias da continuidade da apelada no plano de saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
somente para determinar que a parte autora/apelada arque com os valores integrais do plano de saúde através de
liquidação de sentença, mantendo-se o restante do julgado, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025